Tribunal: TJDFT
Processo: 0724648-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724648-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA GEMIMA SILVA AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E C I S Ã O Depreende-se da resposta da banca examinadora que a candidata foi considerada inapta por não ter apresentado laudos das avaliações clínicas neurológica, cardiológica e otorrinolaringológica, de caráter descritivo e conclusivo, pelos respectivos médicos especialistas (neurologista, cardiologista e Otorrinolaringologista), com RQE ou documento comprobatório da especialidade (ID 37773018). Na decisão de ID 37686849 foi oportunizado à agravante juntar os laudos enviados para a banca examinadora, conforme comprovante juntado aos autos originários, porém estão minimizados, sem que haja possibilidade de leitura do seu teor. A agravante não juntou todos os documentos que estavam minimizados. Desse modo, antes de analisar o pedido liminar, concedo à agravante oportunidade para informar se, além dos laudos dos exames requeridos pela Banca examinadora, foram juntados os laudos das avaliações clínicas neurológica, cardiológica e otorrinolaringológica. Caso positivo, deverão os referidos laudos das avaliações clínicas serem juntadas no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora